Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: Direito penal. apelação. Tráfico de drogas. Dosimetria. Culpabilidade. Valoração negativa baseada em condenação anterior. Bis in idem. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Fração de aumento. Discricionariedade do julgador. Tráfico interestadual. Provas suficientes. Causa de aumento de pena mantida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. (i) possibilidade de valoração negativa da culpabilidade com base em condenação anterior por tráfico de drogas e a consequente consciência da ilicitude; (ii) adequação da fração de aumento de pena relativa às circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (iii) cabimento da incidência da causa de aumento de pena por tráfico interestadual.
III. Razões de decidir
3. A negativação da culpabilidade com base na mera existência de uma condenação, posteriormente considerada na segunda fase como agravante da reincidência, configura bis in idem. Ademais, a mera consciência da ilicitude não pode ser utilizada para majoração da pena-base.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
5. Existindo provas suficientes de que o agente pretendia transportar drogas a outra unidade da federação, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei no 11.343/2006.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 33 e 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946513, 0733454-52.2023.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1956251, 0713721-08.2020.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024.